Tribunal: TJPA
Processo: 0028963-80.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028963-80.2007.8.14.0301

APELANTE: TELMA KARLA GONCALVES CARVALHO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO 2 (DOIS) MESES ANTES DO TERMO FINAL DA PRORROGAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL POR INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZOS DECORRENTES DO ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A ENSEJAR A REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do distrato contratual realizado pelo Apelado.

2. A rescisão unilateral do contrato administrativo se trata de prerrogativa da administração pública, que poderá exercê-lo, assumindo o ônus de indenizar o contratado pelo prejuízos que forem comprovados, a teor do que dispõe o art. 79, § 2º da Lei 8666/93.

3. A pretensão de indenização por danos materiais se fundamenta nos prejuízos que a Recorrente afirma ter sofrido em decorrência antecipada do contrato. Para tanto, juntou aos autos com a petição inicial despesas pessoais (contas de energia elétrica, condomínio, pagamentos de financiamento imobiliário, mensalidade escolar de seu filho, pagamento à empregada doméstica, conta de telefone celular e cartão de crédito), no entanto, referidos gastos não guardam relação com a rescisão antecipada do contrato, não sendo possível afirmar que representam prejuízos decorrentes da ruptura da relação contratual.

4. A Recorrente fundamenta o pedido de indenização por danos morais no fato de ter ocorrido o encerramento antecipado do contrato, contudo é cediço que apenas tal circunstância não possui o condão de ensejar a reparação indenizatória, quando não comprovada a existência de circunstâncias excepcionais que tenham atingido o patrimônio imaterial da parte.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0028963-80.2007.8.14.0301 - PJE) interposta por TELMA KARLA GONÇALVES CARVALHO contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada pela Apelante.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que em 01 de julho de 2003 foi contratada pelo Apelado para a prestaç
ã
o de serviços de consultoria com a finalidade de implementação do manual de sistema de arquivos e informatização do acervo documental do arquivo da SETRAN, tendo o contrato sido prorrogado por três vezes até a ocorrência do distrato em 04 de julho de 2007.

Aduz que após o distrato não recebeu qualquer indenizaç
ã
o ou compensaç
ã
o pecuniária em raz
ã
o dos anos que trabalhou em prol dos interesses da administraç
ã
o pública. Em raz
ã
o destes fatos, requereu o pagamento de indenizaç
ã
o por danos morais e materiais.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, determinando a extinç
ã
o do processo com resoluç
ã
o do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, face à gratuidade deferida.

Em raz
ã
o da sucumbência, CONDENO a parte autora a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepç
ã
o jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficar
ã
o sob condiç
ã
o suspensiva de exigibilidade e somente poder
ã
o ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decis
ã
o, o credor demonstrar que deixou de existir a situaç
ã
o de insuficiência de recursos que justificou a concess
ã
o de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigaç
õ
es da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Em razões recursais, a Apelante sustenta que devem ser deferidos os pedidos indenizatórios, em razão da rescisão unilateral do contrato por parte da administração pública.

Aduz que a prorrogação contratual teria vigência até o dia 04.07.2007, contudo houve a rescisão unilateral em 07.05.2007, o que lhe ocasionou os danos morais e materiais pretendidos nesta demanda.

Assevera que há previsão no contrato de ressarcimento de prejuízos em caso de rescisão sem justa causa, o que afirma ter sido ignorado pelo Juízo de origem ao prolatar a sentença que julgou improcedente a ação.

Discorre acerca do conceito de dano moral e do dever de indenizar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com o deferimento do pedido de indenização por danos morais e materiais.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Recorrente e requerendo o não provimento do recurso.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se a Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do distrato contratual realizado pelo Apelado.

Registre-se, inicialmente, que a contratação da Apelante não se trata de contrato celebrado com servidor público temporário. O contrato celebrado pelas partes foi realizado para prestação de serviços técnicos especializados na forma de empreitada, mediante licitação na modalidade convite, conforme se observa no documento de id. 5077474 - Pág. 20.

Portanto, aplicam-se ao caso as regras referentes aos contratos administrativos, como a propósito, prevê expressamente o instrumento contratual celebrado pelas partes.

A rescisão unilateral do contrato administrativo se trata de prerrogativa da administração pública, que poderá exercê-lo, assumindo o ônus de indenizar o contratado pelo prejuízos que forem comprovados, a teor do que dispõe o art. 79, § 2º da Lei 8666/93:

Art. 79.

A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado,
será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido
, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III - pagamento do custo da desmobilização.

No caso em exame, a pretensão de indenização por danos materiais se fundamenta nos prejuízos que a Recorrente afirma ter sofrido em decorrência antecipada do contrato. Para tanto, juntou aos autos com a petição inicial despesas pessoais (contas de energia elétrica, condomínio, pagamentos de financiamento imobiliário, mensalidade escolar de seu filho, pagamento à empregada doméstica, conta de telefone celular e cartão de crédito), no entanto, referidas despesas não guardam relação com a rescisão antecipada do contrato, não sendo possível afirmar que representam prejuízos decorrentes da ruptura da relação contratual.

Também não há como acolher a alegação que houve prejuízos com a contratação de pessoal terceirizado, uma vez que a única testemunha ouvida em audiência nada esclareceu em relação a este aspecto.

Acerca do pedido de indenização por danos morais, constata-se que a Recorrente fundamenta o pedido no fato de ter ocorrido o encerramento antecipado do contrato, contudo é cediço que apenas tal circunstância não possui o condão de ensejar a reparação indenizatória, quando não comprovada a existência de circunstâncias excepcionais que tenham atingido o patrimônio imaterial da parte. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEFEITOS NO IMÓVEL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes. 3. No caso, não foram apontadas particularidades concretas, que suplantaram o mero descumprimento contratual, para se concluir pela caracterização do dano moral
. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de excluir da condenação a indenização por danos morais.

(STJ - AgInt no AREsp: 1505492 GO 2019/0136713-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2019)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE PERANTE A CEF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA AUTORA.

PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. ANOTAÇÃO DESABONADORA PREEXISTENTE. EXEGESE DA SÚMULA 385 DO STJ. MERO DISSABOR. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
O simples descumprimento contratual não dá azo aos danos morais, salvo acompanhado de prova retratando as consequências de atuação faltosa, extrapolando a esfera do aborrecimento cotidiano a que todos estão sujeitos na atual vida em sociedade
. Assim, não se acolhe a pretensão indenizatória por danos morais por mera cobrança de dívidas, mormente diante de anotação negativadora preexistente, em conformidade com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

(TJ-SC - AC: 03011087720168240004 Araranguá 0301108-77.2016.8.24.0004, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 03/09/2020, Segunda Câmara de Direito Civil)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE SEMOVENTES. ÔNUS DA PROVA. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. É ônus do réu a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a realização do negócio jurídico através de nota fiscal, cuja emissão não é negada pela devedora, a condenação desta no pagamento de indenização por danos materiais é medida que se impõe, mormente a ausência de prova de quitação do valor ajustado. O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja a existência de danos morais, sendo necessária a comprovação de que os fatos causaram violação a direito de personalidade.

(TJ-MG - AC: 10393100035517001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/08/2018, Data de Publicação: 24/08/2018)

Com efeito, inexistindo a comprovação do efetivo dano e do nexo de causalidade em relação à conduta do Recorrido, não há responsabilidade a ser atribuída, devendo ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão indenizatória.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
16
de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2022